Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONVENÇÃO. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - Para que seja considerado condomínio regular, o ente deve ter seus atos averbados no Cartório de Registro de Imóveis, entre outros requisitos presentes nos arts. 1.332 e seguintes, do CC. Na questão, conforme o registro no cadastro nacional de pessoa jurídica, o apelante se caracteriza como uma associação privada.

2. - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 882), que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.

3. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.